Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-28.2023.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002563-28.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 038.699.801-92 (APELANTE), DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 038.699.801-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 818.491.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO LOURENCO PEREIRA - CPF: 550.251.101-49 (VÍTIMA), MARIANA GALASSI PAVAN - CPF: 352.222.928-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILLIARD RODRIGUES DE BRITO - CPF: 015.889.601-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da ação penal nº 1002563-28.2023.8.11.0012, absolveu o réu quanto ao Fato 01 e o condenou pelo crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O Ministério Público requer a valoração negativa da culpabilidade, a exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial fechado. A Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
com a agravante da reincidência, bem como a fixação de regime inicial mais gravoso e (ii) estabelecer se a alegada dependência química do réu permite a incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006 sem laudo pericial oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4. A exasperação da pena-base com fundamento na prática de crime durante o cumprimento de pena não configura
bis in idem
com a agravante da reincidência, pois esta possui natureza objetiva, enquanto a culpabilidade reflete a censurabilidade concreta da conduta.

5. A existência de reincidência e maus antecedentes afasta a aplicação de regime inicial mais brando, legitimando a fixação do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

6. A causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006 exige comprovação técnica de que a dependência química reduziu a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo da ação.

7. A mera alegação de uso de substâncias entorpecentes, desacompanhada de laudo pericial oficial, não autoriza o reconhecimento da minorante do art. 46 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar
bis in idem
com a agravante da reincidência.

2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

3. A incidência da causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343/2006 depende de comprovação técnica da redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II e III, 59, 68, 77, I, 155, § 4º, II; Lei nº 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citadas:

STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 30.04.2025; STJ, REsp n. 2.026.808/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 18.12.2024; TJMT, N.U 1001686-54.2024.8.11.0012, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 24.11.2025; TJMT, N.U 1000464-51.2024.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002563-28.2023.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da ação penal nº 1002563-28.2023.8.11.0012, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto (id. 331871491).

Nas razões recursais (id. 331871512), o órgão ministerial de primeiro grau sustenta, em síntese, a necessidade de valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena imposta em outro processo, circunstância que evidenciaria maior reprovabilidade da conduta, defendendo a inexistência de
bis in idem
com a agravante da reincidência; pugna, ainda, pela exasperação da pena-base e pela fixação de regime inicial mais gravoso, diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de requerer o devido prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (id. 331871519), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a correção da dosimetria e a adequação do regime fixado.

Por sua vez, no recurso defensivo (id. 331871523), a Defensoria Pública postula

a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a dependência química do apelante teria reduzido sua capacidade de compreensão do ilícito ao tempo da ação, postulando a consequente redução da pena.

Em contrarrazões ao recurso defensivo (id. 331871527), o órgão ministerial de primeiro grau rebate as teses absolutórias e desclassificatórias, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 1ª Procuradoria de Justiça, exarou parecer (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – id. 347617391) pelo
provimento do recurso ministerial
, para exasperar a pena-base e fixar regime inicial fechado, e pelo
desprovimento do recurso defensivo
, afastando a aplicação do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, ante a ausência de laudo pericial oficial que comprove incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo da ação.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 1:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 07 de dezembro de 2023, por volta das 05h., no Terminal Rodoviário local, localizado na Rua Teresina, bairro Novo Horizonte, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, tentou subtrair, para si, mediante violência, coisas móveis alheias da vítima ADALTO LOURENÇO PEREIRA, somente não logrando êxito em seu intento por motivos alheios à sua vontade.

FATO 02:

Deflui-se do apuratório que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais acima descritas, logo após a prática do FATO 01, o imputado DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, mediante violência, coisa móvel alheia, consistente na quantia monetária aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima GILLIARD RODRIGUES DE BRITO. (...).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de DEYVID COUTO RODRIGUES DA COSTA, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima ADALTO LOURENÇO PEREIRA) (FATO 01), e no art. 157, caput, (ofendido GILLIARD RODRIGUES DE BRITO) (FATO 02), na forma do art. 69, ambos do Código Repressivo, requerendo que, recebida esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação. (...)”.
(id. 331871366)

Concluída a instrução criminal, sobreveio sentença que absolveu o acusado pelo Fato 01 e condenou-o pelo Fato 02, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II do CP, arbitrando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Irresignam-se com o desfecho tanto a Defesa quanto o Ministério Público, cujas razões passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Ministerial

O órgão ministerial de primeiro grau requer o provimento do apelo para reformar a sentença condenatória, a fim de que seja valorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena em outro processo, o que evidenciaria maior reprovabilidade da conduta, sem configuração de
bis in idem
com a agravante da reincidência, pleiteando, por conseguinte, a exasperação da pena-base.

Sustenta, ainda, a necessidade de alteração do regime inicial para o fechado, diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, cumpre registrar que o juízo singular deixou de valorar negativamente a conduta do acusado
“em virtude do cometimento de fato novo durante o cumprimento de pena”
porque:

“(...) uma vez reconhecida sua reincidência, eventual elevação da pena-base com este fundamento se assemelharia a bis in idem; O acusado ostenta maus antecedentes (autos n. 1000380-91.2022.8.11.0021, trânsito em julgado em 12.12.2022); Não há nos autos informações suficientes para valorar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são próprios do tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime não merecem maior reprovação. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do delito.

À vista da existência de apenas uma circunstância negativa, estipulo a pena-base do acusado em 2 (dois) anos 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando demonstrado que o agente praticou novo delito durante o cumprimento de pena ou período de liberdade provisória, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do CP.

Nessa linha, a elevação da pena-base não configura
bis in idem
com a agravante da reincidência, porquanto esta possui natureza objetiva, relacionada à existência de condenação anterior transitada em julgado, enquanto a culpabilidade reflete a censurabilidade concreta do comportamento do agente, evidenciada pelo descumprimento das ordens judiciais e pelo desrespeito à sanção penal previamente imposta.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta”
, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade nessas hipóteses, sem configuração de
bis in idem
(AREsp n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 30.04.2025).

Desse modo, revela-se juridicamente possível a exasperação da pena-base com fundamento no fato de que o acusado foi surpreendido praticando novo crime enquanto cumpria pena decorrente de condenação anterior.

Por outro lado, quanto a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena, do semiaberto para o fechado, também assiste razão ao órgão ministerial de primeiro grau, considerando que o acusado é reincidente com maus antecedentes.

Sobre o tema:

“(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação do regime semiaberto para réu reincidente com maus antecedentes, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 4. A consideração dos maus antecedentes e da reincidência impede a aplicação da Súmula n. 269 do STJ, que admite o regime semiaberto apenas quando todas as circunstâncias forem favoráveis. 5. O entendimento da instância inferior afronta a jurisprudência consolidada, segundo a qual a reincidência e circunstâncias negativas justificam a imposição de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a quatro anos, sendo inadequada a fixação de regime semiaberto. IV. Dispositivo 6. Recurso especial provido para restabelecer o regime fechado para o início do cumprimento da pena.”
(STJ, REsp n. 2.026.808/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 18.12.2024).

Do Recurso Defensivo

A Defensoria Pública requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas, uma vez que a sua dependência química teria reduzido sua capacidade de compreensão do ilícito ao tempo da ação.

Contudo, não merece acolhimento a pretensão defensiva.

A causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração concreta de que a dependência química tenha efetivamente reduzido a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente ao tempo da ação, o que deve ser comprovado por meio de prova técnica idônea.

No caso dos autos, inexiste laudo pericial oficial apto a evidenciar que o apelante se encontrava com sua capacidade psíquica comprometida, limitando-se a defesa a alegações acerca do uso de substâncias entorpecentes, circunstância insuficiente para justificar a incidência da minorante.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que:

“(...) A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei n.º 11.343/2006 exige comprovação, por meio de prova técnica, de que a dependência química comprometeu a capacidade de autodeterminação do agente, sendo a mera alegação de vício insuficiente para conceder o benefício. (...).”
(N.U 1001686-54.2024.8.11.0012, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 24.11.2025).

“(...) Não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006 sem a comprovação técnica, através de laudo pericial, de que o agente, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência química. (...).”
(N.U 1000464-51.2024.8.11.0012, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.06.2025).

Assim, ausente prova pericial capaz de demonstrar a redução da imputabilidade do recorrente, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Drogas.

Da Dosimetria da Pena

Com fundamento no princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e nos arts. 59 e 68 do Código Penal, passa-se à reanálise da dosimetria da reprimenda imposta ao apelante Deyvid Couto Rodrigues da Costa, à luz do conjunto probatório e das insurgências recursais.

Crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal)

A pena abstratamente cominada ao delito é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Primeira fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

A
culpabilidade,
entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, comporta valoração negativa, conforme já exposto acima, uma vez que o fato ora em análise foi praticado enquanto o acusado cumpria pena por outra condenação.

No tocante aos
antecedentes,
mantenho a sentença, no sentido de que o acusado ostenta maus antecedentes (autos n. 1000380-91.2022.8.11.0021, trânsito em julgado em 12.12.2022).

Assim, valoro negativamente os antecedentes, elevando a pena-base.

A
conduta social
e a
personalidade
não podem ser aferidas com segurança a partir dos elementos constantes dos autos, razão pela qual permanecem neutras.

Os
motivos,
as
circunstâncias
e as
consequências do crime
não extrapolam o próprio tipo penal, inexistindo elementos concretos que justifiquem exasperação.

Diante disso, fixo a pena-base 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa, correspondente ao aumento de 1/3 sobre o mínimo legal, em razão da culpabilidade e maus antecedentes.

Segunda fase – Atenuantes e agravantes

Mantenho o disposto na sentença:
“na segunda etapa dosimétrica concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (autos n. 0004240-86.2018.8.11.0012, trânsito em julgado em 11.10.2023). Dessa forma, compenso-as (...).”
.

A pena intermediária fica fixada
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Terceira fase – Causas de aumento e de diminuição

Inexistem causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao delito.

Assim, fica estabelecida a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Quanto ao regime, determino o
regime fechado
para o início do cumprimento da reprimenda aplicada, considerando que o acusado é reincidente com maus antecedentes.

Por fim, mantenho a sentença quanto a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
“assim como a suspensão da pena, por vedação legal (art. 44, inc. II e III c/c art. 77, inc. I, ambos do CP)”
.

Ante o exposto, conhecida as pretensões de reexame e, no mérito, em sintonia com o parecer,
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO,
para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e alterar o regime inicial para o cumprimento da pena e
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
, redimensionando a pena imposta a
Deyvid Couto Rodrigues da Costa
para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026